Tribunal: TJDFT
Processo: 0700792-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo (em Plantão Judicial) Número do processo: 0700792-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KARIM BLANC SIMOES SAYEGH IMPETRADO: VICE-PRESIDENTE DO TJDFT E PRESIDENTE DA COMISSÃO DO XLIV CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por KARIM BLANC SIMÕES SAYEGH, em face de ato atribuído ao Desembargador Ângelo Canducci Passareli, Vice-Presidente do TJDFT e Presidente da Comissão do XLIV Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal, objetivando a confirmação da inscrição do impetrante como candidato no aludido concurso público. Afirma que, apesar de haver preenchido corretamente todos os dados necessários para a realização da inscrição e haver efetuado o pagamento da taxa, seu nome não constou da "Relação provisória dos candidatos com a inscrição preliminar deferida" (id 42712943), publicada em 6 de janeiro de 2023. Nesse contexto, defende que houve flagrante violação ao seu direito de participar do certame, bem como ao entendimento sufragado na Súmula 684 do Supremo Tribunal Federal. Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da medida liminar para que sejam suspensos os efeitos do ato administrativo impugnado e para que seja determinada à autoridade impetrada a adoção de providências para assegurar a inscrição e a participação do impetrante no concurso público. Quanto ao mérito, pede a confirmação da liminar e a concessão da segurança. Guia de recolhimento de custas acompanhada de comprovante de agendamento no id 42712942. É o relatório. Pois bem. Num primeiro exame, tenho que a espécie não se enquadra no rol de medidas judiciais admitidas no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, e da Portaria GPR n. 3016, de 19 de dezembro de 2022. De fato, não se verifica na presente hipótese que a falta de apreciação, durante o plantão, dos pedidos formulados na peça de id 42712937 possa acarretar o perecimento do direito afirmado pelo impetrante, consoante exige o art. 3o, inciso IV, do referido Ato Regimental, correspondente ao §1o do art. 4o da mencionada Portaria, que regulamenta o plantão judicial do Conselho da Magistratura. Com efeito, o próprio impetrante informa que a prova objetiva do certame ocorrerá no dia 5 de fevereiro de 2023. Dessa forma, as questões trazidas no presente writ podem e devem ser apreciadas pelo relator original, a quem o feito foi regularmente distribuído, no horário normal de expediente. Neste quadro, tem-se por imperioso que a ação constitucional siga os trâmites regulares de seu processamento nesta egrégia Corte, porquanto o plantão judicial é reservado a medidas de caráter de extrema urgência e gravidade, em face de atos cujos efeitos se operem fora do horário de expediente e no curso do próprio plantão. Admitir-se a apreciação dos pedidos, neste momento, importaria em evidente descaracterização do regime de plantão e supressão do exame da matéria pelo juiz natural. Nesses termos, deixo de apreciar a medida liminar. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Brasília, 14 de janeiro de 2023. Desembargador Cruz Macedo Em regime de Plantão Judicial